Tribunal: TJMT
Processo: 1048799-82.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048799-82.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0001-79 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal e declarou nula a execução em razão da pendência de julgamento no processo administrativo fiscal. O juízo de origem ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos legais, conforme art. 85, § 5º, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a cobrança judicial do crédito tributário antes do encerramento definitivo do processo administrativo fiscal e se é devida a fixação de honorários advocatícios nos termos da legislação processual.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a constituição definitiva do crédito tributário depende do esgotamento da via administrativa. Além disso, a inscrição do crédito em dívida ativa sem decisão final no processo administrativo viola os princípios da legalidade e da exigibilidade do crédito.

4. O ajuizamento prematuro da execução fiscal implica nulidade do feito e enseja a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos os honorários advocatícios à parte vencedora.

5. A fixação dos honorários deve observar os percentuais legais, não sendo cabível a fixação por equidade quando o valor do proveito econômico for elevado, conforme fixado no Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A extinção da execução fiscal por acolhimento de exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CTN, art. 151, III; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 11, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.185.995/RJ, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21.5.2025, publicado no DJEN em 26.5.2025; STJ, REsp n. 1.052.634/RS, relator Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 08.9.2009, publicado no DJe em 24.9.2009.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1048799-82.2022.8.11.0041 manejada contra
PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, declarando nula a execução.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos legais, sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 5º, do CPC.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a pendência de julgamento de processo administrativo contra o próprio lançamento apenas acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do CTN. Aduz, ainda, que a verba deve ser fixada por apreciação equitativa, ainda que a quantia executada seja relativamente alta, diante do simplório labor exercido pelo patrono do executado. Subsidiariamente, requer a redução da verba pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC.

À vista disso, requer o provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 299230395, sustentando, em sede preliminar, a ausência de interesse de agir e a ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelada, em suas contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, fundamentando-se na alegação de que “
o mérito recursal na realidade é evitar a constatação dos autos de que houve o cancelamento da CDA objeto da Execução Fiscal
”.

No entanto, as razões recursais indicam expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos pelos quais o apelante postula a reforma da sentença, visando à suspensão do feito e ao afastamento da condenação em verba honorária ou, subsidiariamente, à redução pela metade.

Assim, não restou configurada a alegada ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; ao revés, a insurgência recursal apresenta os fundamentos jurídicos da discordância do apelante em face do julgado.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões apresentadas pela apelada.

VOTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelada sustenta que o ESTADO DE MATO GROSSO não possui interesse recursal, na medida em que, apesar de pedir pela redução dos honorários advocatícios, nos parâmetros do artigo 90, § 4º, do CPC, juntou cópia da CDA com
status
de ativa, não havendo falar em reconhecimento do pedido.

O interesse recursal, consoante preceituado pelos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, está vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, a busca de um provimento jurisdicional que venha a beneficiar a parte (necessidade) e o benefício prático que pode resultar do provimento (utilidade).

No caso s
ub judice
, observa-se que a Fazenda Pública, além de insurgir-se contra a condenação em honorários advocatícios, ataca, também, o mérito da sentença, ao requerer a suspensão da execução sob o fundamento de inexistência de decisão administrativa definitiva – e não sua extinção, como determinado no
decisum
recorrido.

No que concerne à verba honorária, o ente estadual pleiteia, em caráter principal, o afastamento integral da condenação imposta, e, subsidiariamente, a redução pela metade de seu montante, com fundamento no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual óbice à pretensão recursal do Fisco, decorrente da juntada de CDA com
status
de ativa, poderá, por evidente, repercutir na apreciação do mérito do pedido – o qual deverá ser rejeitado, caso não amparado por outros fundamentos. Todavia, tal circunstância não afasta, por si só, o interesse recursal, mormente porque a discussão relativa à verba honorária reveste-se de natureza eminentemente pública.

Portanto, manifesto o interesse recursal do ESTADO DE MATO GROSSO.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse recursal, suscitada nas contrarrazões apresentadas pela apelada.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1048799-82.2022.8.11.0041 manejada contra PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, declarando nula a presente execução.

O cerne recursal reside no cabimento de honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que a inscrição em dívida ativa somente é cabível após a constituição definitiva do crédito tributário, o qual, por sua vez, somente ocorre após o exaurimento da instância administrativa. Assim, na pendência de recurso administrativo, incabível o ajuizamento de execução fiscal. Senão, vejamos:

“[...]
2. A pendência de recurso administrativo em que se discute o próprio lançamento, ainda que admitido por provimento judicial ulterior ao ajuizamento da execução fiscal, fulmina a pretensão executória,
já que a constituição definitiva do crédito tributário
, que exige o exaurimento das instâncias administrativas,
é condição indispensável para a inscrição na dívida ativa
, expedição da respectiva certidão e para a cobrança judicial dos respectivos créditos e início do prazo prescricional. Precedente da Primeira Turma.
3. A interposição de recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito, impedindo a sua constituição definitiva, que só ocorre com o julgamento final do processo, e também a fluência do prazo prescricional. Ora, se não existe prazo prescricional em curso, também não há direito de ação para a Fazenda Pública, pois a prescrição é, a grosso modo, o período para o exercício do direito de ação. Assim, se não corre o prazo prescricional, não há direito de ação a ser exercido.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.052.634/RS, relator Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 08.9.2009, publicado no DJe em 24.9.2009).
[sem destaque no original].

Desse modo, a extinção da execução fiscal encontra-se em consonância com os princípios constitucionais tributários e com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Por sua vez, no que concerne aos honorários advocatícios, é certo que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do excipiente/executado, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, como ocorreu no presente caso, deve quem deu causa ao ajuizamento do feito responder pelos honorários advocatícios.

“[...]
V - A eventual condenação da Fazenda Nacional, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade depende, à vista do princípio da causalidade, da verificação de quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: (AREsp n. 1.506.670/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 11/10/2019.)
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.185.995/RJ, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21.5.2025, publicado no DJEN em 26.5.2025).
[sem destaque no original].

Com efeito, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado foi acolhida, reconhecendo-se, por conseguinte, que o crédito tributário exequendo encontra-se sob revisão no processo administrativo n. 2023.02.8194, instaurado em 15.8.2023, o qual ainda pende de decisão final. Diante desse contexto, reconheceu-se a inexigibilidade do referido crédito, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em acolhimento da exceção de pré-executividade, com a anulação do feito executivo, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais mínimos da legislação processual.

Por outro lado, revela-se inaplicável, na hipótese dos autos, a norma prevista no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil, que estabelece a possibilidade de redução pela metade dos honorários advocatícios quando houver reconhecimento integral do pedido e consequente cumprimento da obrigação. Isso porque não houve reconhecimento integral da pretensão deduzida na exordial, tampouco o cumprimento espontâneo da obrigação por parte da Fazenda Pública.

Por outro lado, inaplicável, na hipótese, a regra estabelecida no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba honorária, porquanto não houve reconhecimento integral do pedido, com o cumprimento integral da prestação reconhecida.

Com efeito, embora, por ocasião da impugnação à exceção de pré-executividade, a Fazenda tenha apresentado cópia de certidão de dívida ativa (CDA) supostamente cancelada, posteriormente, ao interpor recurso de apelação cível – no qual pleiteou a suspensão do feito até o julgamento da esfera administrativa –, ela apresentou cópia da referida CDA ainda ativa.

Outrossim, a consulta ao Sistema de Gerenciamento da Dívida Ativa (SGDA)
[1]
, mantido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso (SEFAZ/MT), confirma que a CDA em questão permanece ativa, o que contraria frontalmente a tese de reconhecimento do pedido por parte da Fazenda Pública e, por conseguinte, afasta a aplicação do dispositivo legal invocado.

No ponto, anoto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por consequência, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

[1]
https://www.sefaz.mt.gov.br/sgda/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025